Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelação Cível. Citação recebida por terceiro, sem ressalva, no endereço da ré. Validade. Nulidade de citação de litisconsorte. Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio. Cobrança. Contrato de locação. Danos materiais. Avaria em imóvel causado pelo locatário.